Tribunal: TJBA
Processo: 0575787-33.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0575787-33.2018.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ESPÓLIO: MARIA CELINA PEREIRA CAMARA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, IVES SALES PITANGA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N. 9656/98. ADAPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IDOSO. FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. PREVISÃO CONTRATUAL.
REAJUSTE DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA 952, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0575787-33.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, e como agravada, MARIA CELINA PEREIRA CÂMARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em conhecer e m NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça